Tribunal: TJDFT
Processo: 0004813-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004813-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FÉ PÚBLICA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. DELITO DE NATUREZA MÚLTIPLA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INCABÍVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006, a condenação de ambos os apelantes deve ser mantida. 2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. Inexiste, ademais, qualquer animosidade entre os dois apelantes e os policiais responsáveis pelo flagrante delito que indique interesse escuso de prejudicar os acusados. 3. Pequenas divergências nos aspectos secundários não é fator relevante para desqualificar os depoimentos dos policiais e afastar a autoria delitiva imputada ao réu, tendo em vista que as declarações são consonantes em sua essência. 4. Para a configuração do delito de tráfico de drogas não se exige que o agente seja encontrado, de fato, vendendo entorpecentes, pois tal crime é de natureza múltipla (multinuclear), bastando para a sua consumação a prática de alguma conduta dentre as enumeradas no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, a saber: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. 5. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). Pouco importa se os acusados também são usuários de drogas. A traficância exercida para o sustento do próprio vício não desnatura a configuração do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 caso o agente realize alguma das múltiplas condutas proibidas por aquele tipo penal, como de fato se deu por cada um dos ora apelantes. 6. Recursos improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 da Lei 11.343/2006, sustentando a desclassificação do crime para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio. Aduz que inexistem provas contundentes quanto ao intuito de difusão da droga; b) artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, defendendo o cabimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006), como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 2.056.986/SP, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010